Tribunal: STF
Processo: Rcl 72710
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Descumprimento não verificado. 3. Acesso da defesa aos autos, ressalvadas as diligências em andamento. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à Súmula Vinculante 14 a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentados nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental desprovido.